Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721758-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DCR - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVANE MESSIAS DE SOUSA, JOAO PAZ CORREA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, no cumprimento de sentença promovido em face de DCR Comercial de Alimentos EIRELI-ME e outros, autuado sob o no 0011497-05.2015.8.07.0005. Em resumo, sustenta que foram realizadas diligências em busca de bens, sem êxito. Assinala que diante da dificuldade em localizar patrimônio em nome do devedor, com base no princípio da cooperação, devem ser deferidas as consultas requeridas. Afirma existir o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente. Postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Preparo em ID 59626242-59626244). DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Examino o cabimento. Na forma do artigo 1.015, Parágrafo único, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado é, portanto, agravável. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao provimento buscado, o recorrente pretende que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. A decisão impugnada indeferiu a pesquisa de patrimônio nos sistemas judiciais e determinou o arquivamento provisório do processo. A decisão não tem efeitos positivos a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na essência, o que o recorrente pretende é a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou efeito suspensivo ativo, de modo que se examina o recurso sob esse enfoque. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do artigo 1.019, inciso I, CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. O decurso do tempo constitui justificativa plausível para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas à localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora online, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. A utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca em dias consecutivos é meio adequado à busca da satisfação do crédito. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A última consulta aos sistemas judiciais ocorreu em 2018 (ID 25473049, 23696087, 23696142, 23696243, processo de origem). Considerando o decurso de quase seis anos desde a última consulta é possível que tenha havido mudanças na situação econômico-financeira do devedor, justificando, portanto, a reiteração da pesquisa. O risco de dano também se verifica, pois de acordo com a decisão impugnada o marco final para prescrição intercorrente é 27/06/2024. Nesse contexto, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que sejam realizadas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em busca de patrimônio do devedor. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)